Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740031-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: WAGNER DOS SANTOS SILVA 91216850100 DECISÃO LS&amp;M ASSESSORIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra WAGNER DOS SANTOS SILVA 91216850100 que indeferiu a inclusão do nome do devedor pelo sistema Serasajud, in verbis: “De fato o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, dentre os princípios da jurisdição está o da secundariedade, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa, assim como há no processo civil o instituto do interesse processual, que significa a condição de existência de efetiva necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas possuem a possibilidade de realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito independentemente de intervenção estatal. Assim, indefiro a pedida pleiteada, pois não há interesse processual da parte exequente na medida pleiteada. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto à inscrição em cadastros de inadimplentes, o art. 782 do CPC prevê: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.” (grifo nosso) Após reflexão sobre a matéria, revejo meu entendimento, pois a inscrição em exame pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e a previsão legal acima destacada representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Nesse sentido, destaco julgados deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art.782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. O que se dá apenas de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 2- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (0700135-33.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1420084, Data de Julgamento: 28/04/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE : 11/05/2022). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Acerca do pedido de inscrição dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, importa consignar que o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o art.782, § 3o, do Diploma Processual Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. 4. Recurso não provido.” (0742420-75.2021.8.07.0000, R egistro do Acórdão Número: 1413151, Data de Julgamento: 31/03/2022, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no PJe : 08/04/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BALIZAS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SERASAJUD.FACULDADEDO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.Os bancos de dados de proteção ao crédito, embora acabem por contribuir para o adimplemento das obrigações, são entidades de caráter público (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor) cujo propósito principal é oferecer informações que, em tese, são uteis para análise de risco de concessão de crédito. Em outras palavras, seu objetivo não é servir de instrumento para cobrança de dívidas. Exercem relevante papel social ao informar ao mercado sobre as dívidas já assumidas e nível de inadimplemento.Entre as fontes de informações dos bancos de dados de proteção ao crédito destaca-se justamente os cartórios de distribuição que, periodicamente, informam os arquivos de consumo sobre as execuções ajuizadas. 5. Diante desse quadro, que se defende que a medida prevista na lei processual (art.782, § 3o, do CPC)configura apenas umafaculdadeconferida ao magistrado. Acrescente-se que, ao lado da providência do cartório de distribuição, o registro também pode ser realizado pelo próprio exequente. Destarte, a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes só deve determinada pelo juiz de forma supletiva, isto é, em caso de evidente impossibilidade da inscrição pelo exequente. [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0732264-28.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1392304, Data de Julgamento: 09/12/2021, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 21/01/2022) Nesses termos, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora